Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707159-78.2023.8.07.0000 RECORRENTES: XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI, NATAL JOSE DE LIMA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDORA FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. VALOR DE AVALIAÇÃO. I – Diante da regularidade do procedimento judicial adotado pela credora fiduciária para a satisfação do seu crédito e da preclusão das r. decisões relativas à penhora e à avaliação do imóvel de propriedade da executada, deve ser mantida a r. decisão agravada quanto ao deferimento do pedido de adjudicação do bem, art. 876 do CPC. II – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26, 26-A e 27, todos da Lei 9.514/1997, insurgindo-se contra a opção pela execução judicial do contrato, ao argumento de que ofende os princípios da segurança jurídica e da menor onerosidade ao executado. Salientam que o pagamento do débito deve ser garantido, com exclusividade, por meio da propriedade resolúvel e a posse indireta do bem imóvel; b) artigos 835, inciso XII, do CPC e 1.368-B do Código Civil, alegado ser possível a penhora apenas dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante; c) artigo 805 do Código de Processo Civil, aduzindo que, mesmo possibilitada a penhora por outro rito que não o determinado na lei específica, deve ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé aos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 26, 26-A e 27, todos da Lei 9.514/1997, 805 e 835, inciso XII, do CPC e 1.368-B do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “diante da regularidade do procedimento judicial adotado pela credora fiduciária para a satisfação do seu crédito e da preclusão das r. decisões relativas à penhora e à avaliação do imóvel de propriedade da executada, deve ser mantida a r. decisão agravada quanto ao deferimento do pedido de adjudicação do bem” (ID Num. 47157300), demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017